Tribunal: TJPA
Processo: 0805481-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805481-55.2016.8.14.0301
APELANTE: ALEXANDRE WILLIAM SILVA FERREIRA, LOUISIANE MONTEIRO BARROSO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AUSENTE NO ART. 37, §6º, DA CF/88. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Entendo que os apelantes não conseguiram comprovar que os danos sofridos realmente ocorreram por ação de agentes públicos, além de uma possível omissão de socorro por parte dos policiais militares.

2-
Percebe-se que há uma controvérsia sobre a existência de vínculo direito entre a ação e o dano material que foram imputados aos agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, decorrentes de uma colisão automotiva.

3-
Logo, se fazia pertinente a apresentação de conteúdo probatório à caracterização da responsabilidade estatal, o que não se conseguiu comprovar através do acervo acarreado durante a instrução, pois se apenas apresentou os laudos periciais já informados que somente indicaram os danos físicos e materiais, bem como no depoimento da testemunha Ana Virginia Paraense da Paixão (ID n.º 2320785 – pág. 1/2), em audiência, ao relatar que, por se encontrar dentro de uma escola próxima, não presenciou a colisão, mas apenas escutou o barulho, portanto, não sabendo explicar quem causou o acidente.

4-
Portanto, para que se possa concluir numa responsabilidade objetiva do Estado, é imprescindível ter elementos contundentes de provas que permitam comprovar a participação ativa de agentes públicos no fato acidentário e, se necessário, ao pagamento indenizatório por resultados danosos.

5- Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE WILLIAM SILVA FERREIRA E LOUISIANE MONTEIRO BARROS
, devidamente representando nos autos por advogado constituído, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0805481-55.2016.8.14.0301
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação indenizatória (ID n.º 2320767 – pág. 1/8) em que os autores estavam em uma motocicleta modelo Honda FAN 150 EDSI, placa OTA 9323, vermelha, trafegando pela Rua 8 (oito) de maio, no Distrito de Icoaraci, quando sofreram colisão de uma viatura da Policia Militar. Alegam, ainda, que, mesmo apresentando escoriações, não houve prestação de socorro por parte dos militares, sobretudo quando uma das vítimas era uma gestante de 7 (sete) meses, mas que está felizmente não sofreou maiores complicação à gestação.

Diante do noticiado, bem como dos possíveis danos materiais ocorridos no veículo automotivo em que estavam, conforme laudos expedidos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, requereram indenização por danos materiais no montante de R$ 100.00,00 (cem mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID n.º 2320772 – pág.1/7), alegando a ausência de responsabilidade estatal pelo dano causado, tendo em vista não ter sido apresentada provas da prática do ato por agente público e, que por tal fato, não cabe do pedido indenizatório.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID n.º 2320789), julgando improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os autores apresentaram apelação (ID n.º 2320790 – pág. 1/5), afirmando que o acidente de trânsito foi causado pelos agentes públicos da Polícia Militar, sendo demonstrado durante a instrução probatória e, que por isso, os recorrentes deveriam ter direito em receber uma compensação indenizatória pelos danos materiais sofridos.

Em contrarrazões (ID n.º 2320796 – pág. 1/5), foi mantido os argumentos assentados na contestação, para tanto, requerendo o improvimento do apelo.

O r. do Ministério Público de 2º grau, na qualidade de
custos legis
(ID n.º 2452134 – pág. 1/7), pugna pelo conhecimento do recurso, mas não pelo provimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo dos apelantes quanto ao julgado, asseverando que restou comprovado nos autos que foram atingidos por uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará e que os policiais não prestaram socorro.

Antes de mais nada é importante pontuar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (fault du service), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

No caso em análise, entendo que os autores, ora apelantes não conseguiram comprovar que os danos sofridos realmente ocorreram por ação de agentes públicos, além de uma possível omissão de socorro por parte dos policiais militares.

Percebe-se que há uma controvérsia sobre a existência de vínculo direito entre a ação e o dano material que foram imputados aos agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, decorrentes de uma colisão automotiva.

Os apelantes aduzem que o fato acidentário teria ocorrido quando trafegavam pela Rua 8 (oito) de maio, em Icoaraci, por volta das 21h20, com diferentes consequências lesivas nos autores e deformações materiais na motocicleta que estavam, além de não ter ocorrido prestação de socorro pelos policiais.

De fato, não se pretende discutir a existência do acidente de trânsito, pois conforme laudos (ID n.º 2320770 1/2) emitidos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, se constatou danos típicos provocados em acidente entre automóveis. No entanto, quando os autores imputaram a prática de atos danosos aos policiais militares, na qualidade de agentes públicos, aqueles precisariam demonstrar a relação de causalidade existente entre a ação e o resultado, a fim que se possibilitasse a responsabilização, seja culposa ou não.

Logo, se fazia pertinente a apresentação de conteúdo probatório à caracterização da responsabilidade estatal, o que não se conseguiu comprovar através do acervo acarreado durante a instrução, pois se apenas apresentou os laudos periciais já informados que somente indicaram os danos físicos e materiais, bem como no depoimento da testemunha Ana Virginia Paraense da Paixão (ID n.º 2320785 – pág. 1/2), em audiência, ao relatar que, por se encontrar dentro de uma escola próxima, não presenciou a colisão, mas apenas escutou o barulho, portanto, não sabendo explicar quem causou o acidente.

Ressalta-se que os autores poderiam ter garantidos outros meios de provas que pudessem comprovar seus argumentos, como ao requerer um exame pericial na viatura, bem como a oitiva dos policiais que se encontravam nela durante o ocorrido. No entanto, ambas as circunstâncias não foram utilizadas, sendo que o último meio foi até mesmo dispensado pelos recorrentes, conforme registrado no termo de audiência (ID n.º 2320785 – pág. 1).

Portanto, para que se possa concluir numa responsabilidade objetiva do Estado, é imprescindível ter elementos contundentes de provas que permitam comprovar a participação ativa de agentes públicos no fato acidentário e, se necessário, ao pagamento indenizatório por resultados danosos.

Dessa forma, não se faz possível ao magistrado acolher teses postulantes à reparação indenizatória, se nem ao menos os requerentes se dispuseram em aproveitar das oportunidades probatórias que lhe cabiam para comprovar os fatos, sendo este um preceito legal a ser cumprido por quem alega, conforme disposição do art. 373, I, do CPC

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA SETENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ONUS DO APELANTE. ART 333, I, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de suposto acidente de trabalho. 2. No caso, os documentos acostados nos autos pelo Apelante (fls.23/32), da suposta queda de pneus em cima de porta que, teria decepado parte do dedo indicador do apelante não são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do apelado, tão pouco, sua responsabilidade pela ocorrência do acidente, requisitos estes indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil objetiva.
3. Nos termos do art. 333, I, CPC/73, o ônus da prova em regra, cabe a quem alega o. Sendo assim, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. 4. Diante da inexistência de qualquer ilícito imputável ao Estado ou a seus agentes e, não restando comprovados os pressupostos caracterizadores do instituto da responsabilidade civil, não há que se falar em qualquer dever de indenização devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda
. 5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (2018.03519720-28, 195.132, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31).

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à responsabilidade presumida, solidária e objetiva do proprietário do veículo ante os danos causados em acidente de trânsito. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. Restando comprovada pela parte autora a relação dos bens segurados e seus respectivos valores, além de outras despesas documentadas nos autos, revela-se dotada de credibilidade a prova documental produzida no feito, o que torna viável a aferição do valor exato do débito e a procedência do pleito indenizatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028792-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA EM VIA PÚBLICA - BUEIRO ABERTO - MUNICÍPIO DE IPATINGA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO.

- Nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa
.
- A "Teoria da Faute Du Service" se caracteriza pelo mau funcionamento ou má prestação de serviços pela Administração, que estava incumbida de realizá-los, tendo, por consequência, a responsabilização subjetiva do ente público pelos danos decorrentes de sua negligência, imperícia ou imprudência.
-
Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização formulados na inicial, diante da fragilidade do conjunto probatório, mormente no que tange às circunstâncias em que teria ocorrido o suposto acidente, eis que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.156451-7/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 27/04/2020)

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto ao assunto ora enfrentado:

(...) Sendo assim, ao contrário do que alegam os apelantes, não é dever do Estado provar fato negativo, ou seja, não é dever do Estado do Pará provar que não teve responsabilidade pelo fato. Portanto, incumbe aos autores/apelantes provarem o fato constitutivo de seu direito, que nesse caso seria o nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão do Estado.

As provas trazidas aos autos limitaram-se a laudos pericias que atestaram a ocorrência do acidente, no entanto sem o condão de comprovar a autoria. Em audiência de instrução foi ouvida uma única testemunha, Sra. Ana Virgínia Paraense da Paixão que não presenciou o acidente, afirmou que “só viu as carenagens da motocicleta do autor, as quais foram recolhidas pelo autor (Sr. Alexandre). Que o vigia da escola lhe relatou o que havia acontecido”. Dessa maneira, o depoimento não possui força probante para determinar a responsabilidade estatal nesse caso.

Destarte, não há o dever de indenizar pelo Estado do Pará, ante a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pelas vítimas.

Assim, resta correta a decisão de improcedência da ação.

Portanto, não resta comprovada a existência de participação ativa de agentes públicos no fatídico acidente sofrido pelos autores, estado ausente o nexo de causalidade como elemento caracterizador da responsabilidade objetiva estatal.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020